Tribunal: TJBA
Processo: 8018533-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018533-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FABIO PEREIRA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS OLIVER DE SA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal
, com pedido de liminar,

impetrado por Marcus Vinícius Oliver de Sá em favor de F
ábio Pereira Fonseca,
réu pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal), cometido com dolo eventual na condução de veículo automotor sob efeito de álcool, que resultou na morte de uma vítima e lesões em outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura do réu na certidão de intimação da decisão de pronúncia invalida o ato processual e os atos subsequentes, autorizando a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão lavrada por Oficial de Justiça possui fé pública e presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

4. A ausência de assinatura do intimado não invalida a intimação quando certificada a entrega da contrafé e a ciência inequívoca do ato.

5. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso.

6. A alegação defensiva foi apresentada após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sem qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a regularidade do ato certificada nos autos.

7. Inexiste constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A certidão de intimação lavrada por Oficial de Justiça goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário.”

“A ausência de assinatura do intimado não invalida a intimação quando comprovada a entrega da contrafé e a ciência do ato.”

“A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 422 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 509032/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.06.2019; STJ, RHC 95.255/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.08.2018; STF, RHC 214825/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000055-68.2004.8.05.0139, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018533-45.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Marcus Vinícius Oliver de Sá, em favor de Fábio Pereira Fonseca, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34